Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709547-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELINO GOMES FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Aurelino Gomes Filho contra sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública, que denegou a ordem para que fosse reconhecido o direito do apelante ao recebimento do auxílio moradia como parte integrante do seu 13o salário, relativo ao ano de 2021 e aos anos futuros. Em suas razões, alega que é militar do DF e que os apelados, de forma ilegal, subtraíram de seu 13o salário o valor referente ao auxílio- moradia. Sustenta que o auxílio moradia é um direito pecuniário, percebido mensal e regularmente pelos militares, de modo que se deve reconhecê-lo como parte integrante da remuneração. Sustenta que a supressão é ilegal, tendo em vista que o auxílio possui natureza remuneratória, devendo, portanto, integrar a gratificação natalina, conforme se depreende do Decreto no 2.317/86. Pugna pelo provimento do recurso, nos termos de sua irresignação. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria discutida. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na primeira instância, oficiou pela não intervenção no feito. O Distrito Federal apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Inicialmente, com relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o apelante não apontou, de forma concreta, que prejuízos poderá sofrer caso não seja reconhecido imediatamente o alegado direito de integração do auxílio moradia ao 13o salário. Com relação à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, à primeira vista, a tese do recorrente não parece revestir-se de plausibilidade. O Decreto no 2.317/86, em seu art. 9o, dispõe que, “para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”. A Lei no 10.486/02, por sua vez, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê o seguinte: “Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei”. Já o art. 2o, da referida Lei, classifica o auxílio moradia recebido pelos militares como verba não remuneratória, mas sim indenizatória, de modo que, a princípio, não se pode determinar a integração desse benefício ao 13o salário do apelante. Veja-se: “Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV”. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos: “MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). DEECRETO-LEI 2.317, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1986. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA TEMPORÁRIA DOS BENEFÍCIOS. 1. Prevê o art. 9o do Decreto no 2.317, datado de 29 de dezembro de 1986, que ‘Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.’ 2. Afasta-se a tese de que o auxílio-moradia compõe a remuneração por se tratar de vantagem permanente (art. 9o do Decreto no 2.317/86), já que vem sendo paga com habitualidade, pois o art. 3o da Lei 10.486/02 deixa clara a natureza temporária do benefício ao conceituar o auxílio-moradia como o direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar temporariamente nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal. 3. O simples fato de o militar receber o benefício pecuniário de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-lo em parte integrante da sua remuneração, diante da clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida” (Acórdão 1430616, 07004535920228070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA. INCLUSÃO NO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1. A gratificação natalina dos servidores civis e militares do Distrito Federal, instituída pelo Decreto no 2.317/86, é calculada sobre a sua remuneração, assim compreendido o vencimento (ou soldo) e as vantagens de caráter permanente. 2. A Lei no 10.486/2002 deixa claro que o auxílio-moradia não compõe a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal (artigos 1o e 2o). Trata-se de direito pecuniário de natureza indenizatória. 3. O artigo 3o da Lei no 10.486/2002, interpretado à luz dos métodos gramatical e sistemático, revela que o auxílio-moradia não é vantagem de caráter permanente, mas sim temporária. Precedentes. 4. Uma vez que o auxílio-moradia não integra a remuneração e não tem caráter permanente, não pode se incluir na base de cálculos do décimo-terceiro salário do impetrante. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada” (Acórdão 1429194, 07095302920218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Decreto-lei no 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal (13o salário) aos militares do Distrito Federal, prevê como remuneração, para efeito de pagamento do referido benefício, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente. 2. Por sua vez, o auxílio-moradia, bem como as diárias, o auxílio-alimentação e o auxílio-natalidade, não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se, em verdade, de direito pecuniário, com caráter indenizatório. 3. As despesas para a implementação de parcelas remuneratórias são previamente aferidas pelo Executivo e Legislativo, de modo que não é dado ao Judiciário fazer incluir o auxílio-moradia na base de cálculo do décimo terceiro salário à míngua de autorização legislativa, sob pena de dar causa a desequilíbrio no orçamento do ente federado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Denegação da segurança mantida” (Acórdão 1421246, 07094766320218070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante dessas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Após, voltem para o julgamento do mérito do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2022 16:09:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator